Tribunal: TJMT
Processo: 0031297-94.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031297-94.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAYRUA DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 024.884.141-66 (EMBARGANTE), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- DECISÃO MONOCRÁTICA - CONTRADIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CORREÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO ACOLHIDO.

I – Conforme entendimento jurisprudencial, a Súmula 385/STJ somente é aplicável quando existam em nome do devedor débitos legítimos inscritos anteriormente ao apontamento questionado.

II – tendo em vista que a parte embargante demonstrou ter questionado judicialmente todos os apontamentos negativos, inclusive colacionando aos autos cópia das sentenças de precedência dos respectivos processos, resta evidente que a sumula 385 do STJ não pode ser aplicado ao presente caso.

III - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Embargos de Declaração interposto por NAYRUA DE OLIVEIRA MORAIS em desfavor de CLARO S.A., contra acordão que julgou parcialmente procedente o Recurso de Apelação.

Na origem, a parte autora afirmou que em 25/09/2007, teve o seus documentos subtraídos.

Juntou Boletim de Ocorrência Policial datado de 25/09/2007, (id. 94451080 - Pág. 4).

Ato seguinte, afirmou que mesmo sem manter relação contratual com a empresa requerida, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Aduz que a contratação e fraudulenta, requerendo a declaração da inexistência do débito, bem como a condenação da empresa apelada ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida juntou o contrato de prestação de serviço, supostamente assinado pela parte autora em 02/10/2007, afirmando que a negativação se originou da inadimplência do pagamento das faturas.

Após analise dos autos, o Juiz de Piso julgou a ação procedente, com as seguintes considerações:

“DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado pelo Requerente NAYRUA DE OLIVEIRA MORAIS, para DECLARAR a inexistência dos débitos, no valor de R$ 241,35 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos), por consequência, determino a exclusão dos dados do Autor dos órgãos de proteção ao crédito, e CONDENO a Requerida, CLARO CELULAR S.A ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

Presente o princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação."

Insatisfeita com a sentença de piso, a empresa CLARO S.A. apresentou Recurso de Apelação aduzindo que; (i) a parte Apelada é devedor contumaz, possuindo outros apontamentos negativos; (ii) que a falsificação não possui forma grosseira, enganando inclusive os funcionários da empresa ora Apelante; (iii) que o valor fixado a titulo de dano moral é exagerado, razão pela qual requer a sua minoração.

Devidamente intimada, a parte apelante não apresentou contrarrazões.

Após analise dos autos, o processo foi julgado com a seguinte ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A existência de inscrições preexistentes em nome da parte requerente afasta do dever indenizar nos termos da Súmula 385 do STJ, visto que nada acrescenta ou prejudica a reputação ou restrição creditícia já experimentada, afastando a possibilidade de constrangimento ou abalo psíquico ensejadores do dano.
II - Tendo em vista o resultado do Recurso, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando reciprocamente as partes litigantes ao pagamento de 50% sobre o valor da causa.
III - Por fim, tendo em vista que a parte apelada é beneficiaria da Justiça Gratuita, dispenso a exigibilidade da cobrança dos honorários de sucumbência."

Inconformada com o resultado do recurso Nayrua de Oliveira apresentou Embargos de Declaração, aduzindo (i) ter noticiado previamente a existência de apontamentos preexistentes ainda na fase de conhecimento, (ii) ter noticiado que todos os apontam estariam sendo questionados judicialmente, (iii) que mesmo de posse dessas informações, a sentença de piso foi erroneamente reformada, excluído a aplicação do dano moral frente a incidência da sumula 385 do STJ; (iv) com tais considerações, aduziu existir contradição, e requereu a reforma do Recurso de Apelação para reconhecimento da inaplicabilidade da súmula 385, bem como para manter a condenação em Dano Moral.

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021